Tribunal: TJSP
Processo: 2236334-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR DEFERIDA – DISPOSITIVOS QUE VERSAM SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VERBA APARENTEMENTE DISTANCIADA DOS PARÂMETROS DOS ARTIGOS 111 E 128, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, MACULANDO AINDA O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECLAMO, ADEMAIS, QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR DEFERIDA – DISPOSITIVOS QUE VERSAM SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VERBA APARENTEMENTE DISTANCIADA DOS PARÂMETROS DOS ARTIGOS 111 E 128, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, MACULANDO AINDA O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECLAMO, ADEMAIS, QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO SUMARIAMENTE FORMADA, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS – QUESTÕES MERITÓRIAS A SEREM ENFRENTADAS OPORTUNAMENTE – RECURSO IMPROVIDO.